Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718005-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA NERY FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração (ID 75202669) opostos contra o acórdão de ID 74948300 proferido em agravo de instrumento, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, na qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (ir)retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução. III. Razões de decidir 3. O art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, estabelecia que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura ação, cabendo ao Autor, nos 10 dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação. Não sendo efetuada a citação dentro do prazo, a prescrição não seria interrompida. Regra semelhante está prevista no art. 240 do CPC/2015 4. No caso dos autos, transcorreram mais de nove anos desde o despacho citatório até a citação válida da Agravante. 5. Ocorre que o §2o do art. 219 do CPC/73, o §3o do art. 240 do CPC/2015 e a súmula 106 do STJ estabelecem que a demora para a citação imputável exclusivamente ao Judiciário não prejudicará o direito do Autor/Agravado. 6. A partir da sequência de atos nos autos executórios com evidentes equívocos procedimentais, tem-se que a demora para a citação válida da Agravante é imputável ao serviço judiciário, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Verificado que a demora para a citação válida decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não deve ser reconhecida a prescrição ou a decadência”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 219. CPC/2015, art. 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106. TJDFT, APC 0703924-03.2023.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/02/2025, p. 18/02/2025. A Embargante alega que: 1) há omissões e contradições no acórdão embargado, em que foi negado provimento ao agravo de instrumento; 2) alega que não foram enfrentadas teses recursais, como a de que a nulidade da citação impede a formação válida da relação processual, e que a citação nula não interrompe o prazo prescricional; 3) a Embargante somente foi citada validamente em 26/12/2024, quase dez anos após a propositura da execução, já que as citações anteriores foram anuladas; 4) alega que há contradição lógica no acórdão, pois nulidade de citação não equivale a mera demora cartorária, não devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ, que não incide quando o ato citatório é nulo, situação em que a prescrição continua a fluir; 5) requer o saneamento de omissão e contradição, além do pré-questionamento de normas. É o relatório. DECIDO. INICIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o acórdão embargado. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Foi expressamente analisada a tese da Embargante de ausência de interrupção da prescrição em razão de a citação válida ter ocorrido quase 10 anos do ajuizamento da execução. Foram analisadas também as nulidades de citações anteriores. Veja-se: A Agravante argumenta, em suma, que sua citação válida na execução de origem somente ocorreu mais de dez anos após o ajuizamento da ação, de modo que não houve a interrupção da prescrição, a qual deve ser aplicada em relação a ela. A execução foi distribuída em 03/08/2015, tendo por base uma nota de crédito comercial. Inicialmente, a Executada/Agravante foi tida por citada em 16/07/2016 (ID 55756636 de origem). Sobreveio sentença de extinção do feito (ID 182123466 de origem) e o Banco do Brasil S/A apelou. Este TJDFT anulou a sentença, em razão do acolhimento da preliminar suscitada de ofício de nulidade da citação da Executada: (...) O acórdão transitou em julgado e os autos retornaram à origem em julho/2024 para renovação das diligências citatórias. Foi expedida citação por edital dos Executados, inclusive da Agravante, em setembro/2024. A Curadoria Especial arguiu a nulidade da citação por edital, pois havia endereço localizado no SISBAJUD que não foi diligenciado. O Juízo a quo expediu mandado de citação para o endereço pendente de diligência, o qual foi efetivamente entregue à Executada em 26/12/2024 (ID 221929675 de origem). Após o recebimento da citação pela Executada, o Juízo a quo declarou nula a anterior citação por edital, reconhecendo a prematuridade do ato. Tem-se que a nulidade da citação da Agravante foi reconhecida duas vezes. O art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, estabelecia que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura ação, cabendo ao Autor, nos 10 dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação. Não sendo efetuada a citação dentro do prazo, a prescrição não seria interrompida. Regra semelhante está prevista no art. 240 do CPC/2015: (...) É incontroverso que, desde a distribuição da execução (03/08/2015) até a citação válida da Executada (26/12/2024), transcorreram mais de nove anos, estando há muito ultrapassado o período previsto na norma processual para a citação do réu, sob pena de não ser interrompida a prescrição. Inexistiu, portanto, omissão sobre as teses da Embargante declinadas em agravo de instrumento. Ocorre que esta Terceira Turma entendeu pela aplicabilidade da súmula 106 do STJ e dos §2o do art. 219 do CPC/73 e o §3o do art. 240 do CPC/2015. Foram constatados nos autos de origem equívocos procedimentais imputáveis ao Judiciário, razão pela qual se afastou o reconhecimento da prescrição. Veja-se: No caso dos autos, a declaração de nulidade da primeira citação da Executada ocorreu oito anos após o ato citatório e decorreu do acolhimento da preliminar suscitada de ofício por este Tribunal em julgamento de apelação. A declaração de nulidade da segunda citação da Executada foi feita pelo Juízo a quo, que reconheceu prematuridade da citação por edital, visto que havia endereço não diligenciado constante da pesquisa ao SISBAJUD. Verifica-se, ainda, que os autos foram remetidos ao arquivo em janeiro/2018 por força do §4o do art. 921 do CPC. Após isso, em outubro/2021 as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a conformidade da digitalização dos autos. Em março/2022, o Juízo a quo tornou sem efeito (ID 120121274 de origem) a decisão que havia suspendido o processo por 1 ano, a qual, por sua vez, foi proferida em dezembro/2016. Transcorreram, portanto, cerca de seis anos até o magistrado tornar sem efeito a decisão de suspensão da execução, por verificar que apenas uma Executada havia sido citada, citação esta posteriormente anulada pelo Tribunal. Diante da sequência de atos na origem com evidentes equívocos procedimentais, tem-se que a demora para a citação válida da Agravante é imputável ao serviço judiciário, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição. (...) Assim, deve ser aplicada a regra do art. 219, §1o, do CPC/73, vigente à época da propositura da execução, segundo a qual a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Referido dispositivo legal é o mesmo que consta do art. 240, §1o, do CPC/2015. (grifo nosso). Não há contradição no acórdão. A conclusão do julgado está consentânea com o entendimento pela aplicabilidade da súmula 106 do STJ, além das normas mencionadas. A Embargante pretende, em verdade, rediscutir o julgamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:16:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador